Tribunal: TJSP
Processo: 2161411-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau – Servidores públicos estaduais – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Polo ativo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau – Servidores públicos estaduais – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Polo ativo da ação ocupado por diversos litisconsortes que recebem vencimentos suficientes para suportar as custas do processo rateadas entre eles – Ônus processual que se mostra compatível com a possibilidade econômica dos demandantes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161411-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA, ELIZANGELA PENHA RIBEIRO, ELIZEU
DOS SANTOS JÚNIOR, ELVIRA INÁCIO DA SILVA, ELZA DE FATIMA BIM,
EMERSON GOMES DE MIRANDA, ENUBES AYRES DE OLIVEIRA,
ERASMA MARIA DOS SANTOS, ERCILIA MARIA TIBURCIO DE SENA,
ERNESTINA PERES DURAN, ERYKSON KRENKIN DA SILVA, EUDOCIA
ALVES DE JESUS, EUNICE MARIA DA ROCHA, EXPEDITA CLEMENTINO
DA SILVA, FABIANA APARECIDA BATISTA, FABIANA DE ALMEIDA,
FABIANA DOS SANTOS, FABIO APARECIDO GONÇALVES, FANNI
MEDEIROS COSTA, FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA, FATIMA DE
LOURDES MARCOLINO LOPES, FATIMA FRANCATO SAMPAIO GOES e
FATIMA SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161411-23.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.282
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161411-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau

Servidores públicos estaduais
Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o
pagamento de custas processuais e de honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família
Polo ativo da ação ocupado por diversos
litisconsortes que recebem vencimentos suficientes para
suportar as custas do processo rateadas entre eles Ônus
processual que se mostra compatível com a possibilidade
econômica dos demandantes Decisão mantida Recurso
não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a decisão
proferida às fls. 629/230 e 237 da ação de cumprimento de sentença
proposta em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que indeferiu o pedido de justiça gratuita para os coautores que recebam
vencimentos superiores a 3 salários mínimos.
Sustentam os agravantes, em resumo, que não
possuem capacidade de arcar com os honorários advocatícios fixados sem
prejuízo de sua mantença e de suas famílias, sendo que restou
devidamente comprovada a incapacidade dos agravantes arcarem com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados.
Apontam que a r. decisão agravada violou o
disposto na Lei n.o 1.060/50, mais precisamente o seu artigo 4o, denegando
o direito constitucional de acesso à Justiça e à assistência jurídica integral e
gratuita, previstos no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição
Federal.
Ressaltam que não houve qualquer impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161411-23.2020.8.26.0000 -
3
da parte contraria e nem mesmo relevante motivação para afastar a
presunção das declarações de pobreza apresentadas pelos agravantes.
Assim, se inclui pela absoluta suficiência de mera afirmação de pobreza
para fins de obtenção do benefício concedido, constituindo circunstância
inarredável.
Com tais argumentos, requerem a atribuição do
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento com a concessão
da gratuidade processual.
Indeferido o efeito pretendido, foram dispensadas
as informações e apresentação de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de
assistência judiciária apenas para os 16 coautores que percebam menos de
03 salários mínimos, indeferindo o benefício para os outros 07 coautores
que auferem vencimentos superiores.
Em princípio, para obter assistência judiciária
integral e gratuita, basta que a parte comprove a insuficiência de recursos
(art. 5o, LXXIV, CF; e art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015) para o pagamento de
custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família. Todavia, a presunção de pobreza é juris tantum,
podendo o juiz indeferir a benesse quando evidenciar que a parte não
preenche os pressupostos para a concessão da gratuidade.
No caso em tela, os agravantes não beneficiados
pela decisão agravada são servidores públicos estaduais, sendo possível
constatar pelas cópias dos demonstrativos de pagamentos juntadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161411-23.2020.8.26.0000 -
4
autos, que aqueles que tiverem o benefício negado não podem ser
considerados necessitados, na acepção jurídica do termo (fls. 133/163).
Vale ressaltar, entretanto, que o pagamento das
custas não será ônus excessivo, considerando-se que o valor será dividido
entre 07 agravantes; fato que, por si só, desautoriza a conclusão de que não
possuam condições de arcarem com custas processuais, rateadas entre si.
É evidente que, por menor que sejam os vencimentos ou salários que
percebam, mostra-se desarrazoado crer que não tenham condições de
arcarem cada um com ínfima parte do valor total das custas processuais,
sem prejuízo dos seus sustentos e de suas famílias.
Cada qual arcará com o pagamento de uma
parcela diminuta; consequentemente, ao contrário do que entendem, os
agravantes não fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita,
em sua integralidade.
Nesse sentido os precedentes desta Colenda 8a
Câmara de Direito Público:
VALOR DA CAUSA. Fixação. Litisconsórcio ativo
facultativo. A toda causa será atribuído um valor certo
e determinado, o qual deverá sempre constar da
petição inicial, atentando-se quando se pedirem
prestações vencidas e vincendas o valor de umas e
outras. Inteligência do disposto nos artigos 258 a 261,
do Código de Processo Civil. JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento. Legalidade da decisão. Em que pese
a legislação vigente permitir que a parte faça jus
aos benefícios da gratuidade, mediante singela
afirmação, na própria petição, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família (Lei no 1.060/50, artigo 4o), ressalva-
se ao juiz a analise detalhada dos documentos que
instruem a inicial da ação, especialmente porque
referida declaração de pobreza goza de presunção
relativa, nos termos do que dispõe o artigo 4o, § 1o,
da Lei no 1.060/50. Após detida análise dos
argumentos apresentados e documentos carreados
aos autos, denota-se que a média dos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161411-23.2020.8.26.0000 -
5
líquidos de alguns agravantes supera 3 (três)
salários mínimos, afastando-se a presunção de
impossibilidade de suportarem as despesas do
processo sem se privarem do necessário ao
sustento próprio e de sua família, principalmente se
considerar o módico valor que caberá a cada
litisconsorte depois que rateado o montante devido
a esse título. Decisão agravada mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2124217-
96.2014.8.26.0000; Relator Des. Jarbas Gomes; data
do julgamento: 03/09/2014).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Contribuição
de
Assistência Médica. Determinação de correção do
valor da causa. Inadmissibilidade. Demanda que não
tem conteúdo econômico imediato. Valor atribuído à
causa meramente estimativo. JUSTIÇA GRATUITA.
Litisconsórcio. Polo ativo composto por trinta
demandantes. Divisão das custas que resultam em
valor
irrisório
para
cada
agravante.
Não
preenchimento dos requisitos para os fins da Lei no
1.060/50. Recurso parcialmente provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2034918-45.2013.8.26.0000; Relatora Des.a Cristina
Cotrofe; data do julgamento: 06/11/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITISCONSÓRCIO
ATIVO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - JUSTIÇA
GRATUITA. Descabimento. Declaração de pobreza
que não possui presunção absoluta. Encargo
financeiro da demanda não exorbita a capacidade
econômico-financeira
de
cada
litisconsorte
-
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0133359-
95.2013.8.26.0000; Relator Des. João Carlos Garcia;
data do julgamento: 31/07/2013).
Vale ressaltar que não foi trazido ao agravo
nenhum documento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado
de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161411-23.2020.8.26.0000 -
6
Entendo, ainda, que não há o que se falar em
presunção absoluta de veracidade da declaração da requerente ao
benefício.
Portanto, correto o indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita para os litigantes, devendo ser integralmente
mantida a decisão combatida, nos termos dos fundamentos expostos neste
recurso.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator